Tribunal: TJDFT
Processo: 0706492-16.2019.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
.APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA. LOTEAMENTO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE TODOS OS COPROPRIETÁRIOS. SUCESSÃO PROCESSUAL. MORTE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NULIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA REALIDADE DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A falta de um dos litisconsortes necessários encerra na carência de ação do outro chamado para integrar sozinho a relação processual. Tratando-se de questão de ordem pública, é possível o seu reconhecimento até mesmo de ofício e em qualquer fase ou instância (art. 337, § 5o CPC).
2. A alteração da verdade dos fatos configura litigância de má-fé, além de ferir os princípios do contraditório, da cooperação, da razoável duração do processo e da boa-fé processual.
3. A omissão sobre aspecto relevante ao deslinde da demanda e que posteriormente é alegado ocasionando a nulidade dos atos processuais, caracteriza má-fé e impõe a condenação ao pagamento de multa.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.